Tribunal: TJES
Processo: 5000009-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ALICE DA SILVA SOARES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000009-68.2025.8.08.0011
ORIGE
M
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
ANA ALICE DA SILVA SOARES PEIXOTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-EXISTENTE À LIDE. MOMENTO OPORTUNO NA CONTESTAÇÃO (ART. 434 DO CPC). PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal. O Embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissão, pois deixou de se manifestar expressamente sobre o capítulo do Recurso Inominado intitulado "3.1. DA JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS". Sustenta que anexou, em sede recursal, inventário e fotos do veículo para comprovar que o bem era sucata, mas a decisão colegiada manteve a condenação baseada na Tabela FIPE sob o fundamento de "ausência de outras provas sobre o estado do bem", sem analisar a admissibilidade da documentação apresentada tardiamente. Requer o acolhimento para sanar a omissão e valorar as provas.

2. O Acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso do DETRAN/ES e deu parcial provimento ao recurso da Autora, mantendo a condenação por danos materiais (Tabela FIPE) e fixando danos morais em R$ 3.000,00.

3. Inconformado, o DETRAN/ES opôs os presentes embargos, sustentando que a não apreciação do pedido de juntada de documentos novos configura vício de fundamentação, essencial para o deslinde da controvérsia sobre o
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão quanto à análise da admissibilidade de documentos juntados em sede recursal e, em caso positivo, sanar o vício decidindo sobre a preclusão ou não de tais provas e seu impacto no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conheço dos embargos, pois tempestivos. No mérito, assiste razão parcial ao Embargante quanto à existência de omissão. De fato, o Acórdão fundamentou a manutenção do valor da condenação (Tabela FIPE) na "ausência de outras provas sobre o estado do bem", sem, contudo, proferir juízo de valor explícito sobre os documentos (fotos e inventário) que o Recorrente tentou introduzir nos autos junto com a peça recursal. Para a completa prestação jurisdicional, impõe-se suprir essa lacuna.

6. Passo a sanar a omissão. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece no art. 434 que incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada posterior, conforme art. 435 do CPC, é excepcional, admitida apenas para documentos novos (formados após a petição ou contestação) ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

7. No caso concreto, o DETRAN/ES pretendeu juntar em grau de recurso um "Inventário/Guia de Remoção" datado de
25/11/2021
e fotos decorrentes da apreensão ocorrida na mesma época. Trata-se, portanto, de documentos pré-existentes à propositura da ação (2025) e que estavam em poder da própria Autarquia ou de órgãos estatais parceiros desde o recolhimento do veículo. A alegação genérica de "motivos alheios à vontade" ou burocracia interna não configura força maior apta a afastar a preclusão temporal.

8. A inércia do ente público em apresentar a documentação no momento processual oportuno (contestação) acarreta a preclusão da faculdade de produzir tal prova. Admitir a juntada de documentos antigos apenas em sede de Recurso Inominado, sem justificativa plausível, violaria o contraditório, a ampla defesa e a lealdade processual, surpreendendo a parte contrária e suprimindo instância. Portanto, declaro a inadmissibilidade dos documentos de Id. 15818400 (Pág. 9 e 10) e seguintes, por força da preclusão temporal.

9. Consequentemente, ao declarar a inadmissibilidade e desconsiderar tais documentos, confirma-se a premissa fática adotada no Acórdão embargado: não há nos autos prova válida e tempestiva que infirme o estado de conservação do bem ou afaste a aplicação da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório. O vício da omissão resta sanado, integrando-se a fundamentação, mas sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e INTEGRAR o Acórdão embargado, declarando expressamente a
inadmissibilidade, por preclusão temporal
, dos documentos juntados pelo DETRAN/ES em sede de Recurso Inominado, mantendo-se, por conseguinte, a íntegra do dispositivo do julgado anterior.

11. Sem custas e honorários advocatícios para esta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)